Tribunal: TJDFT
Processo: 0737928-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737928-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: NÃO HÁ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que convolou em falência a recuperação judicial da empresa Maia Gama Supermercados Ltda. O MM. Juiz a quo reconheceu, ainda, a confusão patrimonial entre as empresas do Grupo Maia e determinou a unificação de todos os seus ativos, bem como a reunião dos processos referentes à recuperação judicial de cada sociedade empresária, nos seguintes termos: “(...) A fim de conferir tratamento paritário a todos os credores do Grupo Maia, bem como garantir celeridade processual, todas as falências das empresas do Grupo Maia serão reunidas em um único processo. O processo que terá seguimento é, exclusivamente, o de no 0029153-42.2015.8.07.0015, que tratava originalmente da recuperação judicial da PAULO E MAIA SUPERMERCADOS LTDA, pois junto a ele é que se encontram depositados os ativos do grupo. Para ele serão transferidos todos os demais ativos eventualmente arrecadados e reunidos todos os credores das empresas do Grupo Maia para, após a consolidação de um único Quadro-Geral de Credores, ter início os pagamentos na ordem legal de preferências (artigos 83 e 84 da Lei 11.101/05). Os demais processos (nos quais foram decretadas a falências das demais empresas do Grupo Maia), dentre eles este (relativo à MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA) serão oportunamente extintos (após o cumprimento dos comandos das respectivas sentenças), sem que isso implique em prejuízo para quaisquer credores, que receberão seus pagamentos nos autos da ação no 0029153-42.2015.8.07.0015 (...)” Verifica-se que contra a mesma sentença foram interpostos os Agravos de Instrumento n. 0737919-15.2020.8.07.0000, 0738048-20.2020.8.07.0000, 0738170-33.2020.8.07.0000, 0737897-54.2020.8.07.0000 e 0737877-63.2020.8.07.0000, que versam sobre a mesma matéria tratada no presente recurso e que foram distribuídos, por prevenção, ao eminente Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto. Assim, evidenciada a conexão e com o fim de evitar decisões conflitantes, determino a redistribuição do presente recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator, nos termos do art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora